Tribunal: TJMT
Processo: 1063080-66.2022.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1063080-66.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VANEIDE PARREIRA DE MATOS OLIVEIRA - CPF: 362.625.951-04 (RECORRENTE), DOMITILA ISADORA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 023.360.451-09 (ADVOGADO), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), EUNICE CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 059.216.119-64 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS APÓS TÉMINO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECLAMADA QUE NÃO COMPROVOU A LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. RECLAMANTE PUGNA PELA RETIFICAÇÃO DOS TERMOS DE INCIDENCIA DE JUROS. RECLAMADA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PLEITO RECURSAL DA RECLAMANTE ACOLHIDO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO STJ. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE, CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O recorrente Banco Pan não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, de modo que não ficou comprovada a legitimidade dos descontos, ora impugnados.

2.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

3.

O requerido não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso II, do NCPC, razão pela qual revela-se inexistente a contratação do
refinanciamento
de empréstimo consignado e seus descontos realizados

4.

Recurso do Reclamado conhecido e não provido

5.

Recurso da Reclamante conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes
,
em face de sentença, pela qual foi dada parcial procedência aos pedidos iniciais,
declarando indevidos
os descontos em folha de pagamento, atinentes a empréstimo consignado quitado em agosto/2019,
condenando a Reclamada à restituição em dobro
, do valor total dos descontos realizados após a quitação, compreendendo o período de agosto/2019 a setembro/2022, bem como, ao pagamento de
R$ 5.000,00(cinco mil reais), a título de danos morais.

Em razões recursais, o BANCO PAN pretende a reforma da sentença, a fim de que a pretensão inicial seja julgada improcedente, ao argumento de que a Reclamante refinanciou o empréstimo e por isso foram prolongados os descontos. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório.

A Recorrente/reclamante pugna pelo deferimento da devolução em dobro das parcelas descontadas no curso do processo, até o cumprimento liminar, incluindo outubro de 2022, e retificação do marco inicial de juros e correção monetária das verbas deferidas.

Foram apresentadas contrarrazões recursais, pela manutenção da sentença por ambos.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023